Tribunal: TJES
Processo: 0004735-06.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004735-06.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO COSTA SANTOS VERGINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REJEITADA. PENA MANTIDA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Diante do contexto fático da apreensão e da quantidade e variedade da droga, não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

3. A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado os antecedentes, sendo a exasperação da pena proporcional e até benéfica ao réu, considerando que a jurisprudência o STJ orienta o aumento em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima por cada circunstância valorada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO COSTA SANTOS VERGINI
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, a absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4704133).

Eis o breve relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por por
TIAGO COSTA SANTOS VERGINI
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, a absolvição por insuficiência de provas, bem como a aplicação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4704133).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...)no dia 21 de junho de 2022, por volta das 18hrs 25mm, na Rua Dom João, bairro de Cobilândia, município de Vila Velha/ES, em frente a CEB Nossa Senhora das Graças (Ferreirão), local já conhecido pela intensa e reiterada prática do trágico de drogas, o ora denunciado, THIAGO COSTA SANTOS VERGINI, consciente e voluntariamente, realizava a traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, estando em seu poder 09 (nove) pinos de substância análoga a cocaína; 02 (duas) unidades (kits) de substância análoga a haxixe; 28 (vinte e oito) pedras de substância análoga a crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os guardas municipais estavam fazendo ronda em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e visualizaram o réu em atitude suspeita conversando com outro indivíduo que estava no interior de um veículo Corsa, cor azul, tendo percebido quando o condutor do veículo lhe entregou algo suspeito. Com a aproximação dos guardas os indivíduos empreenderam fuga, contudo, o réu foi abordado e dispensou no chão uma bolsinha que continha os entorpecentes descritos na denúncia.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos guardas municipais, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O guarda municipal Ismael Carlos Silva confirmou em Juízo a abordagem do réu na posse dos entorpecentes:

“(...) que os fatos ocorreram como lidos; que se encontravam em patrulhamento no local; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que logo que chegaram na praça o acusado estava conversando com alguém no veículo; que perceberam que o acusado teria recebido uma bolsinha; que logo que o acusado percebeu a viatura teria dispensado a bolsinha; que abordaram o acusado, mas com o acusado não teria sido encontrado nada de ilícito; que voltaram ao local e encontraram a bolsinha dispensada pelo acusado com drogas dentro (...)”.

No mesmo sentido é o depoimento do guarda municipal Antônio Carlos Rodrigues Júnior:

“(...) que geralmente quem vende drogas fica com pouca droga; que o carro seria azul metálico; que o acusado se encontrava conversando com uma pessoa que se encontrava no veículo; que o acusado teria recebido uma quantia em dinheiro da pessoa; que o motorista percebeu e saiu em alta velocidade com o carro; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)”.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante do contexto fático da apreensão e da quantidade e variedade da droga, não é crível a alegação de que a droga seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que não há qualquer reparo a fazer.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado os antecedentes, sendo a exasperação da pena proporcional e até benéfica ao réu, considerando que a jurisprudência o STJ orienta o aumento em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima por cada circunstância valorada.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, bem como o regime inicial fechado, em razão da reincidência do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.